Tribunal: TJDFT
Processo: 0750373-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que rejeitou a impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por RICARDO AUAD LIMA e FREDERICO ARAÚJO DE SOUSA pelo débito atualizado de R$937.227,89 (novecentos e trinta e sete mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos). A constrição recaiu sobre o imóvel designado por Rancho Pite. O devedor juntou laudo particular e segundo o qual o bem é avaliado em R$12.5000,00. Contudo estima que pode alcançar até R$25.000.000,00, em razão da destinação para construção de um shopping center. Na impugnação, o devedor sustentou que haveria excesso de penhora dada a grande desproporção entre o valor da dívida e o bem constrito. Ofereceu à penhora outros quatro lotes de terrenos no mesmo empreendimento e com valor condizente com o débito. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que o devedor responde pela execução com todos os seus bens e aquele imóvel penhorado teria maior liquidez que os outros oferecidos em substituição. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação e deferir a substituição da penhora por imóveis de menor valor. Preparo regular sob ID 53803941. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora sobre o imóvel denominado RANCHO PITE, situado na Rodovia DF-250, KM 2,5, entrada do Condomínio Mansões Entre Lagos, Região dos Lagos, Itapoã –DF. Aduz o executado que a penhora ocorreu mediante “decisão surpresa”. Tece considerações sobre o excesso de penhora e inobservância do princípio da menor onerosidade, ao fundamento de que o bem penhorado está avaliado em R$ 12.250.000,00 (doze milhões duzentos e cinquenta mil reais), possuindo, assim, valor expressivamente maior que o crédito exequendo. Discorre sobre o cabimento da substituição da penhora pelos imóveis situados no mesmo condomínio e localizados na Etapa 04, Conjunto “G”, Lotes 11, 12, 13 e 14. Decido. De proêmio, ressalto que a penhora não decorreu de decisão surpresa, na medida em que o devedor foi previamente intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, mas quedou-se inerte. No que concerne à alegação de excesso de execução, caracterizada pela expressiva diferença do valor do imóvel com o crédito exequendo, ressalto que, conforme preconiza o art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. A expressiva diferença entre o valor do bem penhorado e o crédito exequendo não é excepcionado na lei, bem assim não qualifica o bem como impenhorável. Com efeito, diante do princípio da responsabilidade patrimonial, não merece amparo a alegação do devedor quanto ao excesso de penhora. No que tange ao pleito de substituição da penhora, é cediço e notoriamente reconhecido que os lotes situado na Etapa 1 do referido condomínio possuem maior liquidez do que aqueles situados na Etapa 4. No caso, o imóvel alvo da penhora está situado na Etapa 1, e o devedor requer a substituição da penhora por outros imóveis situados na Etapa 4. Fossem aqueles imóveis de fácil liquidez, o devedor já teria vendido e arrecadado quantia necessária ao cumprimento da obrigação, o que não ocorreu. Ademais, a efetividade da jurisdição se conjuga com o direito da parte de obter "em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o, NCPC; art. 5o, LXXVIII, CF/88). No caso em apreço, a substituição dos imóveis acarretaria indesejada demora na venda, prejudicando a satisfação do crédito. Sendo assim, mostra-se incabível a substituição da penhora pretendida pelo executado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho a constrição sobre o imóvel RANCHO PITE, situado na Rodovia DF-250, KM 2,5, entrada do Condomínio Mansões Entre Lagos, Região dos Lagos, Itapoã –DF. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel RANCHO PITE, situado na Rodovia DF-250, KM 2,5, entrada do Condomínio Mansões Entre Lagos, Região dos Lagos, Itapoã –DF.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. São princípios basilares de que a execução processa-se no interesse do credor, pelo meio menos oneroso ao devedor e que todos os seus bens estão sujeitos à constrição. No caso presente, pelo que se extrai do andamento do processo, a área penhorada não foi avaliada pelo juízo até o momento, de modo que não se pode falar em desproporção entre o valor da coisa e o da dívida. Conforme já consignado, há tão somente uma estimativa do próprio devedor, mas sem qualquer manifestação o juízo e avaliação judicial sobre o real preço venal acerca da posse do terreno. Chama à atenção ainda que o devedor possui diversas execuções em seu favor, com a penhora constituída sobre a posse da área utilizada para a constituição do condomínio irregular, de modo que é precoce qualquer juízo de valor sobre excesso da constrição neste caso particular. Enfim, à primeira vista, o processo carece de elementos que permitam reconhecer a plausibilidade do direito invocado, assim como o risco de dano ou ao resultado útil do processo, se nem mesmo a avaliação da coisa penhora ocorreu até o momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator